Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

2. Inviável acolher o pedido de absolvição em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, porque as provas constantes dos autos, especialmente a declaração da vítima, coerente e harmônica, corroboradas pelo depoimento de testemunha policial e da confissão extrajudicial do réu, demonstram que o recorrente, embora intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao procurar a vítima em sua residência, bem como ao tentar estabelecer contato com ela.

3. Mantém-se a valoração desfavorável da culpabilidade, uma vez que o réu além de descumprir medida protetiva judicial de não se frequentar o endereço da vítima, ameaçou o filho da ofendida, uma criança de 10 (dez), de morte.

4. É entendimento desta Corte que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal é incompatível com o crime tipificado no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, sob pena de bis in idem.

5. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável.

6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Tal entendimento se encontra preservado mesmo após o acórdão prolatado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o 1.986.672/SC. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando que apesar da gravidade da extensão do dano, as condições econômicas do réu e da ofendida não restaram plenamente esclarecidas.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento da pena base pela circunstância judicial negativa da culpabilidade e afastar a agravante da violência contra a mulher no crime de descumprimento de medidas protetivas, reduzindo a pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto; bem como para reduzir a reparação a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).

.